Tribunal: TJBA
Processo: 0750019-43.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0750019-43.2014.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI, BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO

17IZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ANTIEECONOMICIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. TEMA 1.184 STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, de ofício, Execução Fiscal de baixo valor (R$ 2.671,44), sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento na antieconomicidade da cobrança.

II. QUESTÃO JURÍDICA

2. Legitimidade da extinção de ofício de Execução Fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em face do princípio constitucional da eficiência e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

III. TESE JURÍDICA

3. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00, conforme Resolução CNJ nº 547/2024) pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência, ressalvada a possibilidade de o ente federado ajuizar novamente a execução, caso demonstre a alteração da situação econômica do executado ou a modificação dos limites de alçada previstos na legislação (Tese firmada no Tema 1.184 do STF).

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

V. PRECEDENTES

5. Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. Resolução CNJ nº 547/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0750019-43.2014.8.05.0137, sendo Apelante, ESTADO DA BAHIA e, apelado, BANCO ITAU S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 26 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR